Tribunal: TJDFT
Processo: 0726847-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. ART. 1.021, § 5o, DO CPC. DISCUSSÃO DISTINTA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ERRO DE CÁLCULOS. LEI DA USURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa imposta como requisito de admissibilidade de novos recursos (art. 1.021, § 5o, do CPC) somente obsta o conhecimento das irresignações supervenientes que tenham por objetivo discutir matéria já apreciada e com relação à qual tenha sido reconhecida a existência de abuso no direito de recorrer.
2. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, exige a comprovação de má-fé do credor que cobra pela via judicial dívida já paga.
3. No caso em exame, não há conduta do credor que indique má-fé ou deslealdade processual, pois é razoável a ocorrência de erros após sucessivas correções dos cálculos da dívida, cuja execução já perdura quase uma década.
4. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário dano processual à parte contrária.
5. No caso, não há motivo para impor multa por litigância de má-fé aos executados, pois, em que pese o não provimento do recurso que interpuseram, a irresignação recursal lastreou-se em erro de cálculos identificado na origem, com a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Litigância de má-fé rejeitada. Unânime.